Tribunal: TJMT
Processo: 0043951-16.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043951-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IRA LUCAS DE BARROS PIRES - CPF: 008.338.351-49 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição do direito de servidor público aposentado ao recebimento de indenização por licenças-prêmio não usufruídas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento administrativo tardio do direito às licenças-prêmio não gozadas configura renúncia tácita à prescrição por parte da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional quinquenal para pleitear a conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor público, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O reconhecimento administrativo do direito às licenças-prêmio, ocorrido após o transcurso do prazo prescricional, não configura renúncia tácita à prescrição, nos termos do Tema 1.109 do STJ, fixado em sede de recurso repetitivo.

5. A segurança jurídica e o interesse público impedem que direitos prescritos sejam reativados por mero reconhecimento administrativo tardio, sem expressa manifestação legal autorizativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"O reconhecimento administrativo tardio do direito a licenças-prêmio não usufruídas não configura renúncia tácita à prescrição por parte da Administração Pública, sendo incapaz de reativar pretensões já fulminadas pelo decurso do prazo prescricional quinquenal contado da data da aposentadoria do servidor."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, art. 191.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.109; STJ, REsp 1800310/MS; TJMT, N.U 1003305-10.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
IRÃ LUCAS DE BARROS PIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação de Cobrança n. 0043951-16.2015.8.11.0041, que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, sob o fundamento de que o requerente se aposentou em 1996 e apenas pleiteou o pagamento, relativo a licenças prêmio não usufruídas, apenas em 2015, dezenove anos após a ocorrência do fato gerador.

O apelante alega, em síntese, que não ocorreu a prescrição no presente caso, sustentando que houve a renúncia tácita da prescrição pela Fazenda Pública, arguindo que a Administração Pública, em 02/03/2015, reconheceu o direito ao pagamento das licenças prêmio, sendo 04 (quatro) meses de licença prêmio dos quinquênios de 14/08/1974 a 13/08/1979 e 14/08/1979 a 13/08/1984.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 177729695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Irã Lucas de Barros Pires ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento de licenças prêmios não usufruídas do quinquênio de
14/08/1974 a 13/08/1979
e
14/08/1979 a 13/08/1984.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, arguindo a ocorrência da prescrição no presente caso, visto que
o autor se aposentou em 02/07/1996
e a
ação foi ajuizada em 17/09/2015
, havendo, portanto, transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, estando prescrito o direito do autor, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

Na data de 05/05/2023, sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição do fundo de direito da parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.

Pois bem. Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas, entendo que a razão não acompanha a parte apelante, pelos fundamentos que passo a expor.

O cerne da questão recursal reside na alegação do apelante de que não teria ocorrido a prescrição do seu direito de pleitear o pagamento de licenças-prêmio não usufruídas, em razão de suposta renúncia tácita à prescrição por parte da Administração Pública.

Sabe-se que o prazo prescricional para ações de cobrança contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, que assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Além disso, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO.
APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1.
Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
. 2. (...)” (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019 - destaquei).

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, o apelante se aposentou em 1996 e somente veio a pleitear o pagamento das licenças-prêmio não usufruídas em 2015, ou seja, 19 (dezenove) anos após a ocorrência do fato gerador do direito alegado.

Nesse contexto, é evidente que o direito do apelante de requerer o pagamento das licenças-prêmio não gozadas foi atingido pela prescrição, uma vez que o prazo quinquenal se esgotou muito antes do ajuizamento da ação.

Contudo, alega o apelante que houve a renúncia tácita à prescrição por parte da Administração Pública, nos termos do art. 191 do Código Civil, em 02/03/2015, data em que a Fazenda Pública Estadual atestou a existência de licenças prêmio não usufruídas pelo autor, ora apelante, contudo o argumento não merece prosperar.

Sabe-se que o Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, fixado em sede de recurso repetitivo, estabelece de forma cristalina que:

“
Não ocorre renúncia tácita à prescrição
(art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica,
quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado
”.

Desta forma, o mero reconhecimento administrativo do direito às licenças-prêmio, ocorrido em 2015, não tem o condão de afastar a prescrição já consolidada há muito tempo. Para que houvesse efetiva renúncia à prescrição, seria necessária expressa manifestação nesse sentido por parte da Administração Pública, a partir de uma lei que autorize, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento recente deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA PRÊMIO –
SERVIDOR APOSENTADO – CRÉDITO RECONHECIDO POSTERIORMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO
- JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Juízo de retratação decorrente da previsão contida no art. 1.030, II do CPC, diante do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em face da matéria.
2. Ação de Cobrança referente a licença prêmio não gozada quando o servidor público encontrava-se em atividade.
3. Reconhecimento do crédito pleiteado pela Administração Pública. 4. Não ocorrência de renúncia tácita da prescrição (Tema 1.109 do STJ).
5. Juízo de Retratação Positivo”. (TJMT, N.U 1003305-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024 - destaquei).

Portanto, o reconhecimento administrativo tardio de um direito não tem o condão de ressuscitar pretensões já fulminadas pela prescrição. Entendimento diverso abriria perigoso precedente, permitindo que direitos prescritos fossem reativados a qualquer tempo, em flagrante violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da supremacia do interesse público.

Diante disso, a sentença objurgada não merece ser reformada, pois está em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024